Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. APURAÇÃO DE VÍNCULO COM O CRIME. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E BOA-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em processo que investiga crime de tráfico de entorpecentes. O apelante sustenta que o veículo não está vinculado ao crime e que foi alienado em 2023, sendo ele terceiro de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo apreendido é produto ou instrumento do crime; (ii) determinar se o apelante comprovou ser o proprietário de boa-fé do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição de bens apreendidos depende da comprovação da propriedade e que o bem não foi produto ou instrumento do crime, conforme art. 91, II, do CP, e art. 120 e seguintes do CPP.
O art. 118 do CPP estabelece que bens apreendidos com interesse processual devem permanecer sob custódia até o trânsito em julgado da sentença.
A formalização tardia do instrumento de mandato, após a decisão que indeferiu a restituição, evidencia a fragilidade da alegação de alienação anterior e transferência por tradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A restituição de coisa apreendida depende de comprovação da propriedade, de que o bem não se configura como produto ou instrumento do crime, e da ausência de interesse processual na sua manutenção sob custódia.
Bens apreendidos com interesse processual devem permanecer apreendidos até o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 118 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss.